Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-42.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-42.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: AL COMERCIO DE FRIOS ALIMENTICIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória. Extinção parcial por ausência de citação. Comportamento contraditório do autor. Venire contra factum proprium. Fiança. Renúncia expressa ao benefício de ordem.
S
entença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a três réus não citados e julgou procedente o pedido monitório em face da única ré validamente citada, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 593.420,41. A citação por edital pressupõe requerimento expresso da parte interessada. O autor não formulou esse pedido em momento oportuno. Ao contrário, requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito, ciente de que três réus permaneciam sem citação válida. Esse comportamento é incompatível com a posterior alegação de que o juízo deveria ter determinado a citação ficta de ofício, configurando venire contra factum proprium vedado pela boa-fé processual objetiva (CPC, art. 5º) e importando preclusão lógica da pretensão recursal nesse ponto. O benefício de ordem (CC, art. 827) é direito do fiador — não do credor. O credor não tem legitimidade para invocá-lo em favor do devedor. De toda forma, o Termo de Adesão nº 426.402.799 (ID 98325151) contém renúncia expressa dos fiadores aos benefícios dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, sendo a fiança qualificada como absoluta, irrevogável e incondicional. O argumento colidem com o próprio contrato que o apelante juntou aos autos para fundamentar sua cobrança.
Recurso não provido.